Tribunal: TJSP
Processo: 2116720-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Execução. Cédula de Crédito Bancário. Determinação aos devedores que indiquem bens passíveis de penhora. Agravo de instrumento. Incompetência do Juízo não verificada. Execução dirigida às pessoas físicas e não à empresa em recuperação judicial. Recuperação judicial da empresa, devedora principal, que não suspende a execução contra os avalistas. Execução que segue apenas contra os codevedores,

Ementa:
Execução. Cédula de Crédito Bancário. Determinação aos devedores que indiquem bens passíveis de penhora. Agravo de instrumento. Incompetência do Juízo não verificada. Execução dirigida às pessoas físicas e não à empresa em recuperação judicial. Recuperação judicial da empresa, devedora principal, que não suspende a execução contra os avalistas. Execução que segue apenas contra os codevedores, garantidores da dívida e não contra a empresa com pedido de recuperação judicial. Inteligência do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05. Novação que não se estende aos coobrigados. Possibilidade de prosseguimento da execução em relação aos devedores solidários. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116720-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ANTONIO ACIR ROSA e NATAL ACIR ROSA, é agravado BS
MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116720-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44765
Agravo de Instrumento No: 2116720-21.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Antonio Acir Rosa e Natal Acir Rosa
Agravado: Bs Master Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios
Execução.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Determinação aos devedores que indiquem bens
passíveis de penhora. Agravo de instrumento.
Incompetência do Juízo não verificada. Execução
dirigida às pessoas físicas e não à empresa em
recuperação judicial. Recuperação judicial da
empresa, devedora principal, que não suspende a
execução contra os avalistas. Execução que segue
apenas contra os codevedores, garantidores da
dívida e não contra a empresa com pedido de
recuperação judicial. Inteligência do art. 49, § 1o
da Lei 11.101/05. Novação que não se estende aos
coobrigados. Possibilidade de prosseguimento da
execução em relação aos devedores solidários.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Antonio Acir Rosa e Natal Acir Rosa, devedores na
execução movida por BS Master Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios, lastreada por cédula de crédito bancário; agravam da r. decisão
de fls. 58 que determinou, aos executados, a indicação de bens à penhora.
Aduzem os agravantes que, diante da aprovação do plano de recuperação
judicial da pessoa jurídica, devedora principal da obrigação, opera-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116720-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
novação do crédito, sendo impossível o prosseguimento da execução. Agravo
de instrumento recebido e dispensada a contraminuta.
É o relatório.
O agravo não pode ser provido.
De início, afasta-se a alegação de incompetência do Juízo da
12a Vara Cível da Comarca da Capital.
A execução em comento está dirigida aos garantidores do
título executivo, pessoas físicas que firmaram a obrigação na condição de
avalistas, e não à devedora principal, de modo que eventual aprovação do
plano de recuperação judicial da devedora principal não tem o condão de
deslocar ao juízo recuperacional a competência para o trâmite desta execução.
No mérito, igualmente sem razão os recorrentes.
Com relação a eles, impossível a suspensão da execução
como pretendem, haja vista ter o exequente a possibilidade de perseguir o
crédito sujeito à recuperação judicial. A Nova Lei de Falência em seu artigo
49, §1o, de forma expressa, traz que “os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores
e obrigados de regresso”.
Embora a lei em questão trate das dívidas da recuperanda
como novação, tal fato não tem o condão de afastar as garantias da dívida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116720-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impedir que o débito seja cobrado junto aos devedores solidários.
A novação prevista pela lei é limitada ao devedor principal,
não sendo seus efeitos estendidos aos garantidores, como o sócio Antonio
Acir Rosa, que assinou o título enquanto avalista [fls. 111/136].
Assim, a decisão que determinou a suspensão das execuções
ajuizadas contra a empresa em recuperação não tem o efeito de suspender a
execução em face do devedor solidário.
É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Direito empresarial e processual civil. Recurso especial.
Execução ajuizada em face de sócio avalista de pessoa jurídica em
recuperação judicial. Suspensão da ação. Impossibilidade. Penhora via
bacen-jud. Esgotamento dos meios aptos a garantir a execução.
Desnecessidade. 1. O caput do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no que concerne à
suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança
apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a
responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas
respectivas quotas/ações. 2. Não se suspendem, porém, as execuções
individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é
sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação do devedor
solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. De fato, '[a] suspensão
das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se
estende aos coobrigados do devedor' (Enunciado n. 43 da I Jornada de
Direito Comercial CJF/STJ)” [cf. STJ, REsp 1269703 / MG, Quarta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116720-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Rel. Luis Felipe Salomão, d.j. 13.11.12].
E dos seguintes precedentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
[1] “Execução. Cédula de crédito bancário. Ação proposta
contra avalistas de empresa em situação de recuperação judicial aprovada.
Admissibilidade. Autonomia da relação cambial. Inteligência, ademais, do §
1o do art. 49, DA Lei no 11.101/2005. Novação das dívidas restritas à
empresa recuperanda (que não se confunde com a figura dos sócios) e seus
credores. Recurso improvido. Os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores
e obrigados de regresso” [cf, TJSP, 11o Cam. Dir. Privado, Ap. 7.239.624-6,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 15.05.2008].
[2] “Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário.
Execução ajuizada contra devedores solidários. Pretensão de concessão de
efeito suspensivo. Inadmissibilidade. Recuperação judicial da empresa
devedorea principal. Situação que não obsta a cobrança da dívida em
relação aos garantes. Art. 49, §1o da Lei 11.101/05. Situação dos autos que
não se enquadra nas hipótes do artio 6o da referida lei. Manutenção das
garantias. Recurso improvido” [cf. TJSP, 21a Cam. Dir. Privado, AI.
990.10.065879-4, Rel. Des. Maurício Ferreira Leite, j. 11.03.2010].
[3] “Execução por título extrajudicial. Recuperação
judicial. Suspensão do processo. O deferimento do pedido de recuperação
judicial da devedora principal não implica novação da dívida em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116720-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
garantidores e nem autoriza a suspensão da execução em face deles. Recurso
não provido” [cf, TJSP, 21o Cam. Dir. Privado. AI. 990.09.322880-7, Rel.
Des. Itamar Gaino, j. 18.02.2010].
A doutrina também não distoa desse entendimento, Fábio
Ulhoa Coelho ensina que “De observar também que os credores sujeitos aos
efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de
nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o
avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao
avalista suportar, nessa situação o sacrifício direto representado pela
recuperação judicial do avalizado.” [cf, Coelho, Fábio Ulhoa, Comentários à
Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 4a edição, editora
Saraiva, São Paulo:2007, pag 168]
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ainda
trazem que “ A LF manteve para a recuperação judicial a regra que tinha
sido acolhida pela LF/1945, em relação à concordata preventiva, de que seu
deferimento para o devedor principal não obsta a execução do avalista.
Neste sentido confira-se RTJ 117/704, 108/692, 74/302. O que se reconhece é
a autonomia do aval, pois que a concordata do avalizado em nada afeta a
obrigação do avalista para com o possuidor do título cambiário [STJ, 4a T.
REsp 11091, rel. Min. Athos Carjeiro, j. 31/8/92, DJU 21/9/92].”
Uma vez deferido o processo de recuperação judicial, a
novação opera-se apenas com relação ao devedor principal, não havendo para
o avalista suspensão, novação ou qualquer benefício que o libere de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116720-21.2020.8.26.0000 -Voto no
7
condição de devedor solidário.
Por este prisma, cumpre aos devedores apresentar bens
passíveis de penhora, nos termos determinados pelo d. Juízo “a quo”.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica